Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com fundamento nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrado em favor de Marlon de Souza da Rosa e Maylon Daniel de Souza, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato coator da lavra do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que os Pacientes foram presos em flagrante em 16 de dezembro de 2020, sob a acusação da pratica, em tese, dos delitos capitulados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06. Posteriormente, convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia.
Asseverou que o decisum é carente de fundamentação idônea, além das ilegalidades cometidas no ato da prisão em flagrante.
Afirmou o impetrante que não há justa causa, pois, o ingresso na residência dos pacientes pelos agentes policiais ocorreu por mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime. Neste contexto, a apreensão da substância entorpecente no local é totalmente ilícita.
Alegou, ainda, que no laudo preliminar não consta a pesagem da droga, mas somente que o teste foi positivo para “maconha” e “cocaína”. Destacando que a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder dos pacientes 04 (quatro) pedrinhas de cocaína 02 (dois) invólucros de maconha, circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelos quais foram eles acusados.
Consignou, ao final, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, concedendo a liberdade provisória (id. 74550969). Junta documentos.
É o relatório.
II.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente, cumpre dizer que a estreita via do habeas corpus presta-se exclusivamente à proteção do direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder patentes, não viabilizando, desta feita, a discussão acerca da autoria do crime, muito menos como no caso em exame, que eventual inocência não exsurge incontroversa primo ictu oculi, ensejando dilação probatória incompatível com o remédio heroico.
Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 42:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Conforme consta, os pacientes foram presos em flagrante delito, bem como convertida a prisão em preventiva mediante requerimento da autoridade policial (id. 74550970, p. 61) e do Ministério Público (id. 74550970, p. 40), pois, no dia 15 de fevereiro de 2020, a Guarnição da Policia Militar recebeu várias denúncias de que na residência situada na Rua B, n. 40, Jardim Vitória, estaria ocorrendo o comércio de drogas. Em diligência pelo local, quando um dos autuados ao perceber a presença da guarnição jogou uma pequena quantidade de drogas e saiu correndo para os fundos da residência, oportunidade, em que foi realizada a abordagem dos pacientes, que residem no local e, que durante revista no local, foi localizado um prato utilizado para a mistura da droga, com certa quantidade de droga em pó, juntamente com 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha.
Assim, a priori, há justa causa e legalidade da abordagem dos pacientes, eis que os policiais tiveram informações que naquela residência estava ocorrendo tráfico de drogas, quando chegaram próximo um dos autuados ao perceber a presença da guarnição jogou uma pequena quantidade de drogas e saiu correndo para os fundos da residência, legitimando, a princípio, a abordagem.
Assim, no que diz respeito à ausência de justa causa e a ilegalidade da abordagem dos agentes policiais, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta, o que não percebe à primeira vista.
Nesse passo, é evidente que a matéria trazida a lume demanda aprofundada análise, o que somente será possível no julgamento do mérito do habeas corpus, quiçá, da ação penal em trâmite no Juízo de origem.
Ademais, a autoridade judiciária deferiu o pedido formulado pela autoridade policial decretando a prisão preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, para coibir a reiteração delitiva dos pacientes. Confira-se:
“(...)Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos 1, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
...
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
O ato praticado pelos autuados representam fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, que foi apreendido na residência dos autuados 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha, sendo uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25).
Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso 1 do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.
Ressalto ainda, que os autuados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA possuem registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA...”. (id. 74550970, p. 41/42).
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora consignou que:
“...Pois bem! A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.
Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa dos requerentes MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido.
Nota-se, que os delitos praticados pelos requerentes se mostram grave o suficiente para manutenção da segregação cautelar destes, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal.
Insta salientar, que a manutenção da medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.
Ademais, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).
Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar...” (id. 74550970, p. 03/04).
Nesse sentido, preconiza o Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
Neste contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da ultima ratio dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumivelmente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico indispensáveis à compreensão dos temas postos no presente writ, especialmente quanto a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.